Tribunal: STM
Processo: 7000616-96.2019.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000616-96.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REQUERENTE: BRUNO EDUARDO SAMPAIO MILITZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu do pedido e indeferiu a presente Revisão Criminal, nos termos do voto
do Revisor Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Relator), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS conheciam e deferiam a ação de revisão
criminal proposta pela Defesa de BRUNO EDUARDO SAMPAIO MILITZ, para anular
a condenação imposta pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª
CJM, por ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade e, por
consequência, tornar sem efeito o acórdão desta Corte, proferido nos autos da
Apelação nº 7000916-92.2018.7.00.0000, que manteve a condenação imposta
em primeiro grau.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Revisor).
O Ministro Relator fará voto vencido.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/03/2020 10:20:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213006da59
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000616-96.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS
REQUERENTE: BRUNO EDUARDO SAMPAIO MILITZ
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DESERÇÃO. SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO
DE MILITAR. FATO NOVO. NÃO CONSTATAÇÃO DE ÓBICE NA EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. MAIORIA.
A condição de militar deve ser considerada tão somente para fins de
instauração da ação penal. Uma vez iniciado o processo de rito especial, o
superveniente licenciamento do militar das fileiras da Força não é óbice para
o prosseguimento da ação ou da execução da Sentença.
Revisão conhecida e indeferida. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em
conhecer do pedido e indeferir a presente Revisão Criminal.

Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Revisor e Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/03/2020 10:20:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213006da59
RELATOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS
REQUERENTE: BRUNO EDUARDO SAMPAIO MILITZ
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal requerida por BRUNO EDUARDO SAMPAIO MILITZ, ex-Sd Ex, em
face da Sentença exarada pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM,
que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, convertida em prisão, como
incurso no art. 187 do CPM, com o direito de recorrer em liberdade, fixado o regime inicial
aberto para o eventual cumprimento de pena e com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.

Observa-se da certidão formalizada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, que se trata da
primeira tentativa de ver a pretensa via de revisão criminal examinada pelo Superior
Tribunal Militar (Evento 4). Consta, ainda, certidão de trânsito em julgado, lavrada na
Apelação nº 7000916-92.2018.7.00.0000, a partir de 27/6/2019 (Evento 65 do Processo de
origem).

Em síntese, sustenta o Requerente que houve injusta condenação do cidadão civil pelo crime
de deserção, "crime propriamente militar", tendo em vista que não foi observado o noticiado
pelo Ofício nº 2-Ass Jur/AjG/CMSM, de 22/1/2019, em que o Comandante e Diretor de Ensino
do Colégio Militar de Santa Maria/RS informou que o réu foi excluído/desincorporado do
Serviço ativo em 11/1/2019 (Evento 28 do Processo nº 7000055-86.2018.7.03.0303).

Argumenta, para tanto, que houve erro in judicando em face da ilegitimidade passiva
superveniente, que se desdobra em falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade
da ação penal militar, com a consequente extinção da execução da pena, conforme o artigo
439, letra "f", do CPPM, citando precedente do STF, no mesmo sentido (Evento 1).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento da Revisão Criminal, destacando
que o Superior Tribunal Militar já reviu o seu entendimento anterior, deixando claro que a
perda da condição de militar da ativa não impede o prosseguimento do feito.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/03/2020 10:20:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213006da59
VOTO

A Revisão deve ser admitida por preencher os pressupostos previstos no art. 550 e na alínea
"c" do art. 551, ambos do Código de Processo Penal Militar.

A Defesa alega que no trâmite da Apelação nº 7000916-92.2018.7.00.0000 veio aos autos
"documento novo", que não foi analisado por esta Corte em seu julgamento realizado no dia
30 de abril de 2019.

Destaca que depois de prolatada a Sentença condenatória, no dia 6 de setembro de 2018, o
Comandante e Diretor de Ensino do Colégio Militar de Santa Maria/RS encaminhou Ofício, de
22 de janeiro de 2019, ao Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, no qual informou o licenciamento do Requerente do Exército Brasileiro, a
contar de 11 de janeiro de 2019. O referido documento encontra-se no evento 28, da Ação
de Execução da Pena nº 7000055-86.2018.7.03.0303.

Assevera que não foi observada a ilegitimidade passiva superveniente, que se desdobra em
falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade, capaz de extinguir a execução da
pena, com fulcro no art. 439, alínea "f", do Código de Processo Penal Militar.

Por um longo período, adotou-se nesta Corte o entendimento de que o licenciamento de um
acusado de crime de deserção acarretava a extinção do processo devido à falta de condição
de procedibilidade (prosseguibilidade) da ação. A perda do status de militar no mencionado
crime propriamente militar gerava o desfecho do processo em virtude da ausência de
legitimidade passiva do agente.

Tal entendimento baseava-se no art. 457, § 2º, do CPPM, o qual convém destacar:

§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja
o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos
arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.

O referido raciocínio era adotado nos demais casos de licenciamento do acusado das Forças
Armadas, considerando-se a falta de interesse de punir o desertor que viesse a ostentar, no
decorrer do processo, a condição de civil. Nessa toada, foi editada, por este Tribunal, a
Súmula nº 8, abaixo transcrita:

"O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por apresentação voluntária, forem
julgados em inspeção de saúde, para fins de reinclusão ou incorporação, incapazes
para o Serviço Militar, podem ser isentos do processo, após o pronunciamento do
representante do Ministério Público.".

Atualmente, esta Corte Castrense possui o entendimento majoritário de que a perda
posterior do status de militar não possui o condão de extinguir o processo de deserção, bem
como a respectiva execução da pena imposta ao acusado. A condição de militar deve ser
considerada tão somente para fins de instauração da ação penal. Assim, uma vez iniciado o
processo de rito especial, o fato de o acusado ser licenciado das fileiras da Força não
prejudicará o seu prosseguimento ou a sua execução.

Nesse sentido, destaco:

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/03/2020 10:20:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213006da59
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. REINCLUSÃO.
LICENCIAMENTO DO DESERTOR DA FORÇA DURANTE O CURSO DO PROCESSO.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. A reinclusão é condição de procedibilidade para
o oferecimento da exordial acusatória, mas não há qualquer previsão legal de que
essa configure obstáculo à prosseguibilidade do feito executório regularmente
processado. Assim, é possível ao desertor responder ao processo penal militar de
conhecimento ou executório, mesmo tendo sido licenciado pela Administração
Castrense. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000604-82.2019.7.00.0000. Relatora para o
Acórdão: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 05/09/2019. Data de Publicação: 26/9/2019.)

No mesmo norte, encontram-se decisões do Supremo Tribunal Federal. Cito:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A
ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o
status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como
pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo
Regimental a que se nega provimento.". (HC 146355 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE
DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153
DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018.) (Sem grifo no original.)

Sobre o tema, é oportuno transcrever o entendimento do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira lançado em seu Parecer, in verbis:

"(...)
A tese se ampara na suposta determinação legal de permanência da condição de
militar para prosseguimento do processo pela prática do crime de deserção. Acontece
que o STM reviu o seu entendimento anterior, deixando claro que a perda da condição
de militar da ativa não impede o prosseguimento do feito. O CPM, no artigo 5º, se
submete à teoria da atividade em matéria de lei penal no tempo. A condição de militar
deve estar presente apenas quando da propositura da denúncia. O desligamento
posterior do infrator do serviço militar, ainda mais após a sua condenação, já na fase
de execução da pena, não impede a sua execução, até porque não impediria o
prosseguimento do feito. (...)". (Evento 6, 1-PAREC MP, fl. 3.)

Outro ponto a ser destacado, é a teoria da atividade adotada pelo Código Penal Militar, em
seu art. 5º, segundo a qual, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da
omissão, ainda que outro seja o do resultado. Por sua vez, o § 2º do art. 457 do CPPM
estabelece que, atendido ao requisito da legitimidade passiva, ensejando o início do
processo, inviável se torna frustrar o seu curso pelo advento do status de civil do acusado.
Nesse sentido, trago à colação o entendimento desta Corte, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO MILITAR. EXTINÇÃO DA

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/03/2020 10:20:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213006da59
AÇÃO PENAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. 1. Em
observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o
agente ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação
Penal, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou o
crime de deserção. 2. Ausente o elemento volitivo consistente no dolo, indispensável à
configuração do tipo, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Preliminar
de falta de condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar rejeitada. Decisão
por maioria. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.". (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000069-56.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/6/2019. Data de
Publicação: 2/7/2019.)

Importa não confundir a condição de procedibilidade da condição de prosseguibilidade. A
condição de procedibilidade constitui requisito que deve estar presente quando da
propositura da ação penal militar. Já a condição de prosseguibilidade constitui requisito
indispensável à continuidade da ação penal, devendo ser mantida ou implementada para
que a ação prossiga o seu curso normal.

O recente julgado desta Corte elucida bem a questão:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ÂMBITO DE CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA.
ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CRIME DE DESERÇÃO. STATUS DE
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. legalmente prevista para a impugnação de Acórdão não unânime proferido
em Apelação, cujo âmbito de cognição se restringe ao tema objeto da divergência
instaurada. II - Em interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), do art. 187 do CPM, do inciso VIII
do art. 82 do Estatuto dos Militares e do enunciado 12 de Súmula deste
Tribunal, revela-se somente a condição de procedibilidade de legitimidade
passiva quando do recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer
condição de prosseguibilidade depois de instaurada a Ação Penal Militar. III -
Recurso não conhecido em parte e, na parte em que conhecido, rejeitado. Decisão por
maioria.". (STM - Embargos Infringentes e de Nulidade, Relator Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, j. em 26.06.2019.) (Sem grifos no original.)

Assim, por não existir previsão legal de que a perda do status de militar obsta o
prosseguimento da ação penal de rito especial, condição somente exigida para sua
instauração, nenhuma irregularidade se vislumbra na execução da pena, mesmo diante do
superveniente desligamento do sentenciado das fileiras da Força.

Ainda que reconhecidamente se trate de fato novo, sua apreciação é incapaz de invalidar a
condenação ou extinguir a respectiva pena, razão pela qual não deve prosperar o pedido
revisional, tendo em vista o entendimento predominante nesta Corte no sentido de preservar
o curso da ação penal militar de deserção regularmente instaurada, independentemente da
perda superveniente da condição de militar do agente.

Diante do exposto, conheço do pedido e indefiro a presente Revisão Criminal.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eea48c47
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000616-96.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERRREIRA.
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REQUERENTE: BRUNO EDUARDO SAMPAIO MILITZ.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido, dando provimento à
presente ação revisional e tornar sem efeito o acórdão desta Corte, proferido nos autos da apelação nº
7000916-92.2018.7.00.0000, por entender estar configurada a ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, ante o licenciamento do sentenciado ao tempo do curso do processo.
2. Segundo consta na revisional, o Revisando foi excluído/desincorporado do Serviço ativo em 11/1/2019,
condição que, no julgamento da Apelação, realizado em 30/4/2019, não foi apreciada, uma vez que a
informação prestada pelo Exército Brasileiro foi acostada tão somente nos autos do processo de primeira
instância, no caso, a Ação Penal Militar nº 7000055-86.2018.7.03.0303 (Evento 28 do Processo nº
7000055-86.2018.7.03.0303). Portanto, a revisão deve ser conhecida, pois encontra amparo no artigo
551, alínea "c", do CPPM.
3. É do conhecimento da Corte o meu entendimento no sentido de que a manutenção do militar desertor
no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de procedibilidade da ação penal militar. Sem essa
medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em
fase recursal.
4. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual
seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando causa à ausência da condição de
procedibilidade do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para
admissibilidade do recurso.
5. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO
PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da mesma
espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este ficará
sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou captura do
desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária." (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min. Fernando
Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014)
6. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in verbis:
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo."
7. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eea48c47
execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço
ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu
julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária." ( Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e
publicado em 22/05/2009).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado
a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente,
pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime." ( Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
13/12/2011, publicado em 15/02/2012)
8. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal Federal já cuidaram
da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou
esse entendimento jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
01/02/2016), acentuando que "a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de
deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta".
9. É importante trazer, ainda, à colação o seguinte julgado, in litteris:
"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO
DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
CONCESSÃO DA ORDEM.
1. A condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios,
razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas
impede o prosseguimento da ação.
2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção,
tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente
excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço militar
obrigatório.
3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação penal militar
4.22.2016.7.01.0401." (HC 149092, Relator. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 27/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063, DIVULG 03-04-2018,
PUBLIC 04-04-2018)

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012eea48c47

10. Por meio desse julgado, ao elencar inúmeros julgados do Pretório Excelso e destacar o
Parecer da Procuradoria-Geral da República, da lavra do Dr EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA,
Subprocurador-Geral da República, o eminente Ministro LUIZ FUX concluiu que, naquele contexto,
o processo penal militar deveria ser extinto, por ausência de condição de prosseguibilidade, em
razão do desligamento do paciente do Exército Brasileiro.
Ante o exposto, votei vencido, conhecendo e deferindo a ação de revisão criminal proposta
pela Defesa de BRUNO EDUARDO SAMPAIO MILITZ, para anular a condenação imposta pelo
Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM, por ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade e, por consequência, tornar sem efeito o acórdão desta Corte,
proferido nos autos da apelação nº 7000916-92.2018.7.00.0000, que manteve a condenação
imposta em primeiro grau.
Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator